Tribunal: TJMT
Processo: 1009189-22.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009189-22.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), BRUNO DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 061.061.041-40 (EMBARGANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), WERNER CAVALCANTE JOVINO (ASSISTENTE), SEBASTIAO PEDRO DE LIMA - CPF: 568.173.201-00 (ASSISTENTE), RENATO MOREIRA DE CASTRO - CPF: 036.003.551-55 (ASSISTENTE), CLEIA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 018.878.951-08 (VÍTIMA), JHONN MACHAEL GOMES CABRAL - CPF: 047.322.841-67 (VÍTIMA), JOSIAS SOUZA LIMA - CPF: 701.047.671-38 (VÍTIMA), JOAO PAULO MORAES DE CASTRO - CPF: 088.604.851-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEI SOARES DE MORAES HORI - CPF: 934.281.541-34 (VÍTIMA), WESLLEN RODRIGO CONSTANTINO MARQUES - CPF: 061.582.431-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS AUTÔNOMAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que excluiu reconhecimento fotográfico por nulidade, mas manteve a condenação penal com base em outras provas. O embargante apontou contradição e omissões na decisão, além de requerer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) existência de contradição pela manutenção da condenação após anulação do reconhecimento fotográfico; (
ii
) eventual omissão na fundamentação da fração aplicada à majorante do roubo; (
iii
) alegada omissão quanto à tese de consunção entre os crimes; (
iv
) necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da condenação baseia-se em provas autônomas e independentes, afastando-se contradição quanto à exclusão do reconhecimento fotográfico.

A aplicação da fração máxima da causa de aumento do art. 157, §2o-A, I, do CP foi devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos.

A tese de consunção entre os crimes foi rejeitada com base na autonomia típica e fática das condutas.

Considera-se atendido o prequestionamento quando a matéria é analisada no acórdão, mesmo sem menção expressa a todos os dispositivos indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

É válida a condenação penal fundada em provas autônomas e independentes, mesmo após a exclusão do reconhecimento fotográfico.

A fração da causa de aumento prevista no art. 157, §2o-A, I, do CP pode ser aplicada conforme a gravidade concreta da conduta.

A consunção entre crimes exige identidade de bem jurídico e unidade de ação, não se aplicando a delitos autônomos praticados em contextos distintos.

O prequestionamento está configurado quando a fundamentação do acórdão abrange o conteúdo normativo invocado, ainda que sem citação literal dos dispositivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 157, §1o, §2o-A, I, e 619; CP,
arts
. 157, §2o, II, e §2o-A, I, e 180, caput; ECA, art. 244-B, §2o; CF/1988,
arts
. 5o, LVI, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 443; STJ, Tema 1.258; TJMT, Apelação Criminal n. 1001781-80.2021.8.11.0015, rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 07/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
B
runo de
J
esus dos
S
antos
contra o acórdão proferido
pela
Terceira Câmara Criminal
,
nos autos d
o recurso de

a
pelação
,
que acolheu parcialmente a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico, apenas para excluí-lo do acervo probatório, e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo
sua
condenação pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do CP), receptação (art. 180, caput, do CP) e corrupção de menores majorada (art. 244-B, §2o, do ECA)
, à pena de 10
(
dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

O
embargante sustenta, em síntese:
(i)
contradição, ao fundamento de que o acórdão teria reconhecido a nulidade do reconhecimento fotográfico, mas mantido a condenação sem apontar “fonte independente” apta a afastar a aplicação da teoria dos
frutos da árvore envenenada
;
(
ii
) omissão quanto à suposta ausência de fundamentação concreta para a aplicação da fração máxima de 2/3 referente à majorante do art. 157, § 2o-A, I, do CP, bem como omissão quanto à tese defensiva de consunção entre o delito de receptação e o delito de roubo;
(
iii
) requer, ainda, prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Bruno de Jesus dos Santos
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara Criminal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante,
mantendo
sua
condenação pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do CP), receptação (art. 180, caput, do CP) e corrupção de menores majorada (art. 244-B, §2o, do ECA)
, à pena de 10
(
dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal:

Art. 619: aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O doutrinador Guilherme Nucci elenca as hipóteses de cabimento de oposição de Embargos Declaratórios:

Ambiguidade:
é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade:
é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos,
impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não,
captar-lhe
o sentido e o conteúdo.

Contradição:
trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

Omissão:
é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. Não caracterização da omissão: não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Reavaliação das provas e dos fatos:
impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. (NUCCI, Guilherme de Souza - Código de Processo Penal Comentado. - 24. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2025).

Observado o prazo legal de dois dias para a oposição, constata-se que os embargos foram protocolados tempestivamente, atendendo ao requisito de admissibilidade temporal. Assim, presentes os pressupostos processuais, passo à análise quanto à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

1. Da alegada contradição – inexistência de fonte independente e teoria dos frutos da árvore envenenada

A defesa sustenta que há contradição no acórdão, por ter sido declarada a nulidade do reconhecimento fotográfico, mas mantida a condenação sem indicação de fonte independente.

A alegação não procede.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao reconhecer, de forma clara, que o reconhecimento fotográfico foi desconsiderado, e que a condenação
se baseou
em provas autônomas, especialmente

confissão judicial do réu (ID. 299976472);

depoimentos das vítimas e testemunhas;

imagens do sistema de monitoramento;

auto de prisão em flagrante e apreensão dos objetos;

laudo pericial balístico.

A c
onfissão judicial do réu (ID. 299976472 - relatório de mídias), na qual admitiu a prática delitiva, afirmando que chegou ao local dos fatos juntamente com o adolescente J.P., que anunciou o assalto, enquanto ele ficou com os chocolates, além de confirmar que conduzia a motocicleta preta utilizada na ação
.

Em d
epoimento
judicial,
a vítima Rosinei Soares de Moraes Hori (ID. 299976472 - relatório de mídias), declarou que estava trabalhando no estabelecimento comercial quando dois indivíduos adentraram ao local, sendo que um deles, armado com um revólver, anunciou o assalto
.

O d
epoimento do policial Werner Cavalcante Jovino (ID. 299976472 - relatório de mídias), narrou a dinâmica dos fatos e a prisão em flagrante dos envolvidos
.

Auto de Prisão em Flagrante (ID. 190083944), Boletim de Ocorrência (ID. 190083945), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 190083947), Termo de Entrega (ID. 190083950), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID. 182404352)
, igualmente, demonstram a autoria delitiva
.

Imagens do sistema de monitoramento
evidenciam a
ocorrência
do crime
(ID. 190083990, 190084092, 190084093 e 190084094)
.

O
Laudo Pericial no 511.2.13.9151.2025.019338-A01 (ID. 299976415) atestou a eficiência das armas apreendidas.

Dessa forma
, o acórdão demonstrou de forma clara e objetiva que a condenação se baseou em elementos probatórios autônomos e independentes do reconhecimento fotográfico declarado inválido, não havendo contradição a ser sanada.

Quanto à alegação de violação à Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, o acórdão também foi claro ao afastar sua aplicação, fundamentando que as provas subsequentes são independentes e lícitas, como depoimentos, flagrante, apreensões e imagens.

Destaca-se, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão:

[...]
A teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruits

of

the

poisonous

tree
), positivada no art. 157, §1o, do CPP, estabelece que são inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e
outras, ou quando as provas derivadas puderem ser obtidas por fonte independente das primeiras.

No caso em análise, duas são as teses para aplicação da referida teoria: nulidade das provas contaminadas por conta da confissão extrajudicial e por conta do reconhecimento fotográfico inválido. Conforme exposto anteriormente, rejeitou-se a tese de nulidade da confissão extrajudicial, de modo que fica rejeitada a tese de aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada quanto a ela.

No que se refere à tese de nulidade do reconhecimento fotográfico, ressalto que o ato foi declarado inválido, mediante o acolhimento da preliminar, tendo sido feita a ressalva de que a análise quanto à suficiência de provas autônomas e independentes para sustentar a condenação será feita, oportunamente, quando da análise do mérito
[...].

Portanto, não há contradição a ser sanada no acórdão, que foi claro ao apontar as provas autônomas e independentes que sustentaram a condenação, afastando corretamente a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.

2
. Da alegada omissão quanto à fração de 2/3 da majorante do art. 157,
§2o-A,

I
, do CP

O embargante alega omissão quanto à fundamentação para aplicação da fração máxima de 2/3 para a majorante do emprego de arma de fogo, baseada apenas no critério quantitativo (duas armas).

Não há omissão a ser sanada. O acórdão foi claro ao fundamentar a aplicação da fração de 2/3 para a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2o-A, I, do CP, nos seguintes termos:

"A fração de 2/3 aplicada na majorante do art. 157, §2o-A, I, do CP encontra respaldo na gravidade concreta da conduta, com uso de duas armas de fogo aptas ao disparo."

Além disso, o acórdão citou expressamente o Laudo Pericial no
.
511.2.13.9151.2025.019338-A01, que atestou a eficiência das armas apreendidas para produção de disparos, sendo um revólver calibre .38 e uma arma artesanal adaptada para calibre .22, ambas municiadas
.

A fundamentação apresentada no acórdão vai além do mero critério quantitativo, pois considera a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo uso de duas armas de fogo distintas, ambas municiadas e aptas a efetuar disparos, o que demonstra maior
periculosidade da ação criminosa e justifica a aplicação da fração máxima prevista em lei.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão, que fundamentou adequadamente a aplicação da fração de 2/3 para a majorante do emprego de arma de fogo.

3
. Da alegada omissão – rejeição da consunção do crime de receptação pelo crime de roubo

Não há omissão a ser sanada. O acórdão foi claro ao fundamentar a rejeição da consunção do crime de receptação pelo crime de roubo, nos seguintes termos:

[...]
No caso em análise, restou comprovado que o réu conduzia motocicleta furtada três dias antes dos fatos (28/03/2025), com placa adulterada e em pleno funcionamento sem chave. O veículo não era objeto do roubo praticado em 31/03/2025, mas produto de delito pretérito e autônomo
[...].

O acórdão ainda citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que corrobora o entendimento de que a receptação e o roubo são crimes autônomos, com objetividade jurídica e momento consumativo diversos, não se aplicando o princípio da consunção.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão, que fundamentou adequadamente a rejeição da consunção do crime de receptação pelo crime de roubo.

4
. Do Prequestionamento

O embargante requer o prequestionamento dos
arts
. 5o, LVI, e 93, IX, da CF, art. 157, §1o e §2o-A, I, do CPP, além da Súmula 443 do STJ e do Tema 1.258/STJ.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
Bruno de Jesus dos Santos
e, no mérito,
REJEITO-OS,
por não se verificarem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025